Tribunal: TJBA
Processo: 8001355-89.2023.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001355-89.2023.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTALUZ

Advogado(s)
:

APELADO: FABIO XAVIER SANTOS

Advogado(s)
:
MARIO CESAR DA SILVA LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO GENÉRICO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Santaluz contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santaluz, que julgou procedente o pedido formulado por servidora municipal para condenar o ente público ao pagamento das diferenças decorrentes do adicional por tempo de serviço (ATS), no percentual de 5% sobre o vencimento do cargo efetivo a cada quinquênio, nos termos do art. 62 da Lei Municipal nº 1.420/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo Município de Santaluz observa os requisitos legais de admissibilidade, em especial o princípio da dialeticidade, diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte apelante limita-se a reproduzir, de forma literal, os argumentos já expostos na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito adotados na sentença recorrida.

O art. 1.010, II e III, do CPC impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de modo específico, os pontos em que a decisão incorreu em erro de julgamento ou de direito, exigência esta não atendida no caso concreto.

A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, que exige que o recurso confronte de forma direta e técnica os fundamentos da decisão recorrida.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios é firme no sentido de que recursos genéricos, que apenas reiteram os argumentos da fase de conhecimento sem enfrentar a motivação da sentença, não devem ser conhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação que reproduz os termos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

É dever do recorrente demonstrar os pontos de desacerto da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A mera pretensão de reexame genérico da demanda, sem enfrentamento das razões de decidir, configura irregularidade formal insanável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AgInt na Apelação Cível nº 0730815-03.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 10.03.2021; TJBA, Apelação nº 8003259-10.2022.8.05.0088, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 19.04.2024; TJDFT, AgInt nº 0714214-08.2022.8.07.0003, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 06.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001355-89.2023.8.05.0226
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SANTALUZ e como apelada
FABIO XAVIER SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO
CONHECER
o recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça